Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703799-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FELIPE FONTINELE SANTOS D E S P A C H O De fato, consoante cota ministerial ao ID 50713529, o réu/apelado declarou o desejo de contrarrazoar o recurso de apelação nesta segunda instância (ID 49920947). Sendo assim, proceda a Secretaria da 1a Turma Criminal à intimação de FELIPE FONTINELE SANTOS, na pessoa de seu advogado, Dr. José Teixeira Primo, OAB/DF 55270, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora